Tribunal: STF
Processo: AI 729717
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   PAGAMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DO 
   PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.